Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora e recorrente em que alega omissão no julgado, pois não se pronunciou acerca da prova mais contundente dos autos o qual comprova a violação dos preceitos constitucionais (razoabilidade e proporcionalidade) previstos no art.37 da CF. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos.
2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação da autora quanto ao julgado que entendeu que, querer alterar as regras de admissão, após a notícia de que foi considerada inapta no referido teste, configura violação à boa fé e, ainda comportamento contraditório, pois a mesma já tinha conhecimento das aludidas regras e com elas concordou, ao se inscrever no concurso, não tendo impugnado o referido edital, no momento oportuno.
3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.